Tribunal: TJDFT
Processo: 0712608-81.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS PROPOSTA POR FILHA MENOR EM DESFAVOR DE SEU GENITOR. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA. ALIMENTOS ARBITRADOS EM PATAMAR ADEQUADO E PROPORCIONAL À CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E ÀS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. PERDA DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO PELO ALIMENTANTE. READEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
1. Segundo preceitua o artigo 229 da Constituição Federal, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores. 1.1. O Código Civil, em seu artigo 1.703, estabelece como obrigação dos cônjuges separados judicialmente, a manutenção dos filhos na proporção de seus recursos.
2. Para fins de fixação da verba alimentícia devem ser aquilatadas as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, atentando-se, ainda, para os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2.1. O d. Magistrado de primeiro grau realizou o adequado cotejo dos fatos alegados com o acervo probatório produzido pelas partes litigantes, tendo fixado os alimentos em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira da alimentante e às necessidades do alimentando.
3. No caso em apreço, considerando que o alimentante perdeu o vínculo empregatício que serviu como base de cálculo da condenação, bem como que ele exerce atividade laborativa autônoma, necessário estabelecer o salário mínimo como parâmetro para a verba alimentar. 3.1. O patamar de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo se mostra razoável e proporcional às necessidades da alimentanda e à capacidade do alimentante.
4. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Honorários mantidos.